Tribunal: TJMT
Processo: 1011784-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1011784-76.2020.8.11.0000
Vistos etc.
O Partido Social Cristão ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do Decreto 268, de 18 de maio de 2020, promulgado pelo Prefeito Municipal de Cáceres-MT.
Na sessão realizada em 16/07/2020, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, concedeu a medida liminar pleiteada e suspendeu a eficácia dos artigos 2.o, 3.o e 4.o, do Decreto 268/2020.
Os autos vieram-me conclusos em virtude da petição de Id. 53912485, em que a Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão de Cáceres alega que, embora cientificado da ordem liminar, o Prefeito daquele Município simplesmente ignorou a determinação judicial, mantendo a suspensão dos pagamentos dos professores contratados na rede pública de ensino.
Assim, requer seja determinado que o Prefeito do Município de Cáceres promova o imediato pagamento dos salários dos servidores públicos contratados na rede pública de ensino municipal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outra quantia a ser arbitrada.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Ao que se extrai do PJE, em 27/07/2020, foi expedido o mandado de intimação ao Prefeito do Município de Cáceres para ciência e o devido cumprimento do Acórdão, bem como prestar informações, nos termos do artigo 172, do RITJ/MT.
O Acórdão, por sua vez, foi disponibilizado no DJE n.o 10.784, de 28/07/2020, considerado publicado em 29/07/2020.
Entretanto, nos autos não há informação de que o Prefeito já tenha recebido o mandado e efetivamente se inteirado da decisão, mantendo-se inerte.
Por esta razão, indefiro o pedido de aplicação da multa pelo descumprimento.
Certifique-se se o Prefeito Municipal de Cáceres-MT já tomou conhecimento do Acórdão e, em caso positivo, intime-o, a fim de que, no prazo de 02 (dois) dias, comprove o cumprimento da medida liminar, especificamente no que tange ao pagamento integral do subsídio dos servidores afetados e citados no decisum, a partir da sua publicação, já que à medida foi concedida com efeito ex nunc, sob pena de arbitramento de multa pelo descumprimento.
Decorrido o prazo, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora